Tribunal: TJSP
Processo: 2158556-03.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cirurgia
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada – Prestação sanitária – Agendamento de cirurgia de joelho – Liminar indeferida na origem – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Probabilidade do direito demonstrada a partir de prévio encaminhamento médico, há quase dois anos – Impossibilidade de protelamento indefinido da cirurgia, a pretexto do caráter eletivo do procedimento –

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela antecipada – Prestação sanitária – Agendamento de cirurgia de joelho – Liminar indeferida na origem – Presença dos requisitos ensejadores da medida – Probabilidade do direito demonstrada a partir de prévio encaminhamento médico, há quase dois anos – Impossibilidade de protelamento indefinido da cirurgia, a pretexto do caráter eletivo do procedimento – Malferição aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade - Risco de dano inerente à natureza do direito à saúde discutido – Precedentes – Interlocutória reformada - Recurso provido, com determinação anexa